Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724416-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CARNEIRO COSTA APELADO: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA, TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO COSTA, NILCIMAR ALVARES MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de apelo interposto por RENATO CARNEIRO COSTA (ID 41414281 ) contra sentença proferida pelo juízo 9a Vara Cível de Brasília, nos autos desta ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, proposta por MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA em face do apelante e fiadores, sentença esta por meio da qual o pedido formulado na inicial foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença recorrida: “MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios em face de RENATO CARNEIRO COSTA, TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO COSTA e NILCIMAR ALVARES MUNIZA, partes qualificadas. Aduz a autora que as partes celebraram contrato de locação residencial, relativo ao imóvel localizado na SCRLN 710, Bloco F, Ent. 03, Ap. 201, com aluguel no valor de R$290,00, pelo prazo de 30 meses, iniciando-se em 03/07/2003 e término em 02/01/2006. Afirma que o referido contrato teve renovação automática após o prazo acima e continua vigente, sendo o valor do aluguel atualmente R$946,00. Contudo as obrigações locatícias não vêm sendo cumpridas pela parte locatária, que deixou de pagar o aluguel referente ao mês de junho/2022, a taxa de IPTU/TLP no valor de R$203,52, além de multa de R$94,60, totalizando débito de R$1.244,12. Postulou pela procedência da ação para decretar a rescisão do contrato com a desocupação do imóvel, a condenação dos réus solidariamente a promoverem a reforma do imóvel, ao pagamento do débito de R$1.244,12, com correção monetária e juros de mora, multa contratual, e ao pagamento de honorários advocatícios. Recolheu custas, ID. 130068940, fl. 13. Juntou procuração, ID. 115262019, fl. 18. Foi determinada ao ID. 130159997, fl. 35, a emenda da inicial para esclarecer se houve aditamentos ao contrato e juntá-los se for o caso, além da juntada certidão de matrícula do imóvel. Esclarecimentos do autor ao ID. 130942705, fl.37, informando que não existem aditivos, apenas a renovação automática e envio de informação do novo valor do aluguel. Juntou certidão de matrícula do imóvel, ID. 130942725, fls. 38/40. Decisão de ID. 131314309, fl.41, solicitou da autora esclarecimentos quanto ao termo de vistoria de entrega do imóvel, ID 13007216, fl. 23, , observando que o referido documento é anterior ao período de locação (objeto desta demanda), 02 de julho de 1997, e que figuram pessoas estranhas à lide. Ao ID. 131486491, fl. 43, a autora esclarece que não foi realizado novo laudo de entrada. Citados, os réus deixaram transcorrer em branco o prazo para apresentar defesa, ID. 139317743, fl. 118.” O pedido foi julgado parcialmente nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declaro a resolução do contrato locatício firmado entre as partes e discutido nos autos, com fundamento no art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.245/91, o qual tem como objeto o imóvel sito SCRLN 710, Bloco F, Ent. 03, Ap. 201 . Condeno os réus solidariamente ao pagamento do valor de R$1.244,12, referente à soma do aluguel do mês de junho/2022, a taxa de IPTU/TLP e multa de R$94,60, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como dos alugueis, taxa de IPTU/TPL vencidos até a data da desocupação. Por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, com suporte no art. 487, inciso I do CPC. Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.” O réu interpôs a apelação de ID 41414281, suscitando inicialmente a concessão do efeito suspensivo. A decisão de conceder efeito suspensivo à apelação depende da comprovação de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. Embora a apelação em casos de despejo por falta de pagamento tenha apenas efeito devolutivo, é possível a concessão do efeito suspensivo em situações excepcionais, desde que preenchidos os requisitos legais. No caso em questão, é relevante notar que o apelante já quitou toda a dívida antes mesmo da citação no processo, o que afastaria a rescisão do contrato de locação. Além disso, em análise superficial, a princípio, não há provas suficientes nos autos que comprovem a notificação prévia quanto ao pedido para apresentação de novo fiador. Dessa forma, a insuficiência de provas documentais juntadas pelo autor torna possível o provimento do recurso. Assim, comprovada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, concedo o efeito suspensivo à apelação em questão, com base no artigo 1012, § 4o do Novo CPC. A decisão final, no entanto, dependerá da análise mais aprofundada das circunstâncias do caso. Comunique-se ao juízo de origem. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator